Tribunal: STF
Processo: HC 74589
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
      - Tratando-se, como se trata, de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário em habeas corpus, é esta Corte
incompetente para julgá-lo originariamente, sendo competente para
tanto o Superior Tribunal de  Justiça.
     Habeas corpus não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça.